Tribunal: CARF
Processo: 10510.723015/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS CONSTITUCIONALIDADE. FÍSICAS. LEI No 10.256/2001.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723015/2018-81
ACÓRDÃO
2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA TERMO ELETRICA IOLANDO LEITE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES PESSOAS CONSTITUCIONALIDADE. FÍSICAS. LEI No
10.256/2001.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais
produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a
afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
2
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento as parcelas do SENAR.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, além das destinas aos SENAR, relativo ao período de 01/2014 a
12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/18), extrai-se que a Recorrente foi
cientificada do início da fiscalização através de Termo de Início do Procedimento Fiscal –TIPF
enviado pelos Correios, tendo sido recebido em 1/8/2018, no qual foram solicitados documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias do produtor rural pessoa física a que se refere o
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, além de outros documentos.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
3
Para verificação dos valores declarados e não declarados pela empresa foram
consideradas as Guias de recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência
social - GFIP que se encontravam na situação de exportadas nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB no dia de início da fiscalização.
O sujeito passivo também apresentou, entre outros documentos, cópias das Notas
Fiscais de Entrada - NFE referentes a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas que foram
juntadas aos autos e não prestou nenhuma informação que levasse à conclusão de que ele é parte
em qualquer processo judicial que tenha como objeto discussão sobre as contribuições
previdenciárias tratadas nos autos.
Foi constatado que a empresa adquiriu, durante o ano de 2014, produtos rurais de
pessoas físicas, conforme notas fiscais de entradas, referentes a compra para industrialização ou
produção rural, entretanto, não foi constatado o recolhimento da contribuição previdenciárias a
que se refere o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, por
sub-rogação estabelecida pelo inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/1991, nem foi constatada a
informação dessas aquisições nas GFIP apresentadas.
Verificou-se que a empresa registrou na sua contabilidade, na conta 1.1.3.03.001 -
Cana de Açúcar, as compras dos produtos rurais adquiridos de pessoas físicas, constantes nas
notas fiscais de entrada.
Por essa razão, foram lançados através dos Auto de Infração, os valores não
declarados e não recolhidos relativos às contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do
artigo 25 da Lei no 8.212/1991 pelas quais a empresa é responsável, através da sub-rogação nas
obrigações do produtor rural pessoa física do qual adquiriu produtos rurais, conforme
estabelecido pelo inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
Também foram lançadas as contribuições não recolhidas e não declaradas
incidentes sobre esses mesmos fatos geradores e devidas ao Senar nos termos do disposto no
artigo 6o da Lei no 9.528/1997, com redação dada pela Lei no 10.256, de 9/7/2001.
Os valores dos produtos rurais adquiridos de produtores pessoas físicas, que
serviram de base de cálculo das contribuições apuradas, foram obtidas através das notas fiscais de
entrada e dos registros na contabilidade da empresa na conta 1.1.3.03.001 - Cana de Açúcar, que
estão demonstrados no Anexo II – Relação de Notas Fiscais de Produtos Rurais Adquiridos de
Produtores Pessoas Físicas (fls. 20/24) e no Anexo III - Registros Contábeis das Aquisições de
Produtos Rurais a Pessoas Físicas.
Após apresentação de Impugnação por parte da ora Recorrente (e-fls. 710 a 798),
foi proferido Acórdão n° 02-94.085 - 8a TURMA da DRJ/BHE, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 814/827):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
4
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar,
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 13/08/2019 (e-fl. 831) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 837/863) na data de
03/09/2019 (e-fl. 835), repisando às alegações da defesa inaugural, aduzindo o que segue:
Ilegitimidade da cobrança do Funrural por sub-rogação. Previsão legal expurgada
do ordenamento jurídico pela Resolução do Senado no15/2017. Ausência de
fundamento da sub-rogação na legislação de 2001.
Disserta sobre a legislação referida pela fiscalização no relatório fiscal.
Aponta que, no que tange à discussão em torno da constitucionalidade das
contribuições estabelecidas na alínea "a" do inciso V do artigo 12 e no artigo 25 da
Lei no 8.212/1991, o STF, ao apreciar os Recursos Extraordinários n° 363.852 e n°
596.177 (este, em sede de repercussão geral) declarou a inconstitucionalidade das
Leis no 8.540/1992 e n° 9.528/1997 cujas normas deram nova redação à Lei no
8.212/1991, para os artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, até
que legislação nova arrimada na EC n° 20/1998, instituísse a contribuição.
Afirma que, em 12/9/2017, com fundamento no inciso X do artigo 52 da
Constituição da República - CR de 1988, o Senado Federal aprovou a Resolução n°
15/2017 suspendendo a eficácia do artigo 30, inciso VI, da Lei no 8.212/1991 e,
neste contexto, extinguiu a sub-rogação imposta às empresas adquirentes de
produtos rurais de pessoa física.
Alega que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade das contribuições
estabelecidas nos dispositivos referidos, em 2001 foi publicada a Lei n°
10.256/2001 (posterior a EC no 20/1998) instituindo a cobrança do "Funrural" no
percentual de 2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
Assevera que a essa Lei federal de 2001 não reinstituiu a sub-rogação de modo a
impor às empresas adquirentes a obrigação de reter e repassar aos cofres da
União, o valor correspondente à contribuição previdenciária do produtor rural
pessoa física. Conclui que inexiste relação jurídica capaz de lhe compelir a reter e,
consequentemente, repassar aos cofres públicos a contribuição devida pelo
produtor rural pessoa física.
(...)
Ilegitimidade da cobrança da contribuição ao Senar.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
5
Ausência de previsão legal para sub-rogação. Princípio da Legalidade.
Tece considerações sobre a legislação relativa à contribuição para o Senar Aponta
que o Decreto n° 566/1992 (Regulamento do Senar - regulamentou as normas
imposta pela Lei no 8.325/1991), com redação dada pelo Decreto n° 790/1993,
incluiu no rol dos sujeitos passivos da referida contribuição o produtor pessoa
física cuja obrigação pelo recolhimento foi sub-rogado na pessoa do adquirente.
Diz que nesse caso, embora a legislação federal não tenha previsto a sub-rogação,
o Decreto no 566/1992 assim o fez, transcendendo a função para a qual foi criado.
Aduz que, posteriormente, a Lei n° 9.528/1997, ao dispor sobre a contribuição ao
Senar dos empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos segurados
especiais (produtores rurais pessoa física sem empregados), não fez qualquer
referência à sub-rogação das empresas adquirentes das mercadorias dos
produtores rurais pessoa física nem dos segurados especiais. Acrescenta que
mesmo com a majoração da alíquota pela Lei no 10.256/2001, não houve
instituição da responsabilidade por sub-rogação.
(...)
Pagamento parcial do débito.
Assevera que, conforme documentos que teria juntado, não obstante a
inexistência de norma impositiva da obrigação tributária recolheu parcialmente
essas contribuições conforme quadro incluído à fl. 728/729.
Requer, caso não seja acatada a defesa sustentada no item 11.3, sejam acolhidos
os pagamentos efetuados ao Senar para o fim de reduzir o valor do crédito
lançado na ação fiscal.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
6
Mérito
Do FUNRURAL - Subrogação

Trata-se de autuação para o lançamento de ofício de contribuições devidas pelo
adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física, devidas em razão da subrogação do
autuado nas obrigações do produtor.
Por sua vez, a Recorrente essencialmente, alega que não pode ser responsável pelo
recolhimento das contribuições lançadas porque inexiste dispositivo legal que lhe atribua essa
responsabilidade, inclusive porque por força da Resolução do Senado no 15/2007 teria sido
excluído do ordenamento jurídico o disposto na Lei no 8.212/1991, inciso IV e porque não foi
indicado qual o fundamento de sua responsabilização pelo recolhimento das contribuições.
Pois bem, no que concerne à controvérsia relativa à sub-rogação da contribuição ao
FUNRURAL, cumpre registrar que a matéria não é nova no âmbito desta Turma. Em oportunidade
anterior, esta Relatora já se debruçou sobre tema idêntico ao ora examinado, ocasião em que
acompanhou o voto proferido pelo Ilustre Presidente no julgamento do Processo Administrativo
Fiscal no 10640.722503/2018-95, que resultou no Acórdão no 2301-011.887. Naquele precedente,
foram enfrentadas de forma minuciosa as questões jurídicas atinentes à responsabilidade por sub-
rogação na contribuição destinada ao FUNRURAL, bem como as contribuições devidas aos SENAR,
com fundamentação que se revela plenamente aplicável ao caso vertente. Assim, por reconhecer
a correção e a precisão das razões ali expendidas, peço vênia para transcrevê-las e adotá-las como
fundamento de decidir, como se aqui estivessem integralmente reproduzidas, por enfrentarem
com acuidade a matéria ora submetida a julgamento, veja-se:
(...) há de se observar que o CARF possui entendimento sumulado no sentido de
que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 363.852/MG não
reflete na relação tributária, lançada com base na Lei no 10.256/2001, decorrente
de sub-rogação do adquirente pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física. É o teor da Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Esse entendimento harmoniza-se com a evolução jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 718.874 (Tema 669), firmou, por maioria, a
seguinte tese:
(...) é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
7
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Diante desse cenário jurisprudencial, bem como da natureza vinculante dos
pareceres administrativos aplicáveis à matéria — especificamente o Parecer COSIT
no 19/2017 e o Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 — resta evidente que as
contribuições fundadas na Lei no 10.256/2001 são plenamente exigíveis, assim
como a responsabilidade do adquirente prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Ressalto, por fim, que este é o entendimento consolidado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-009.108 – 25/09/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
(...)
Contribuição ao SENAR - subrogação
Relativamente à contribuição ao SENAR, observo que o Supremo Tribunal Federal,
em análise do Tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da
contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
Ocorre que, no que tange à exigência disposta no art. 30, IV, da Lei 8.212/91,
referente à subrogação da pessoa jurídica, daquela contribuição devida pelo
produtor rural (art. 12, inciso V, “a”, da Lei 8.212/91), sobreleva anotar que a
Câmara Superior de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que somente
possui respaldo legal a partir da Lei no 13.606/2018, que acrescentou o parágrafo
único ao art. 6o da Lei no 9.528/97
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
8
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Assim, deve o lançamento ser retificado para excluir as parcelas do SENAR
cobradas com base em sub-rogação em período anterior à vigência da Lei no
13.606/2018.
Diante desse quadro, observa-se que a matéria relativa à contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural — FUNRURAL — encontra-se devidamente pacificada
no âmbito deste Conselho, especialmente à luz da Súmula CARF no 150 e da orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 669 da Repercussão Geral, no bojo do
Recurso Extraordinário 718.874, que reconheceu a constitucionalidade da contribuição prevista na
Lei no 10.256/2001. Nesse contexto, revela-se legítima a exigência da contribuição e a
responsabilidade por sub-rogação do adquirente pessoa jurídica, prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991, razão pela qual, nesse ponto, o lançamento deve ser mantido.
De outro lado, no que se refere à contribuição destinada ao SENAR, embora o
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da exação no Tema 801 da
Repercussão Geral, a Câmara Superior de Recursos Fiscais consolidou entendimento no sentido de
que a sub-rogação da pessoa jurídica adquirente somente encontra respaldo legal a partir da
alteração promovida pela Lei no 13.606/2018. Assim, para os períodos anteriores à sua vigência,
carece de fundamento jurídico a responsabilização do adquirente nessa condição, impondo-se a
exclusão das parcelas correspondentes.
Em síntese, as razões expostas no precedente anteriormente mencionado
enfrentam com precisão ambas as questões, razão pela qual, por elas me filio integralmente,
adotando-as como fundamento de decidir no presente caso.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
parcial provimento excluindo as parcelas do SENAR cobradas com base em subrogação.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2018-81
9

Fl. 953
DF CARF MF
Original